Tribunal: TJPA
Processo: 0802105-37.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: a desclassificação do delito para a forma tentada e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de roubo deve ser desclassificado para a forma tentada; (ii) saber se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ. 4. No caso, a prova oral e documental demonstra que houve a subtração dos bens da vítima, com posterior apreensão na posse do agente, o que evidencia a consumação do delito, ainda que tenha havido prisão em flagrante logo após os fatos. 5. A desclassificação para a forma tentada é inviável quando comprovada a efetiva inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal e sob vigilância da vítima ou perseguição policial. 6. Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, quando ambas são preponderantes, conforme art. 67 do CP e entendimento consolidado do STJ. 7. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ e do entendimento vinculante do STF (Tema 158). 8. Inexistindo ilegalidade na dosimetria, deve ser mantida integralmente a pena fixada na origem. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput, 65, III, 67 e 68. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STJ, REsp 2.053.446/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJPA, Apelação nº 2020.01472237-48, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21/07/2020; TJPA, Apelação nº 2020.01392668-38, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802105-37.2025.8.14.0401

APELANTE: MANOEL NASCIMENTO MOREIRA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: a desclassificação do delito para a forma tentada e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de roubo deve ser desclassificado para a forma tentada; (ii) saber se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4. No caso, a prova oral e documental demonstra que houve a subtração dos bens da vítima, com posterior apreensão na posse do agente, o que evidencia a consumação do delito, ainda que tenha havido prisão em flagrante logo após os fatos.

5. A desclassificação para a forma tentada é inviável quando comprovada a efetiva inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal e sob vigilância da vítima ou perseguição policial.

6. Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, quando ambas são preponderantes, conforme art. 67 do CP e entendimento consolidado do STJ.

7. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ e do entendimento vinculante do STF (Tema 158).

8. Inexistindo ilegalidade na dosimetria, deve ser mantida integralmente a pena fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157,
caput
, 65, III, 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STJ, REsp 2.053.446/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJPA, Apelação nº 2020.01472237-48, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21/07/2020; TJPA, Apelação nº 2020.01392668-38, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer

e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Manoel Nascimento Moreira das Neves, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157,

caput
,
do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a desclassificação do delito consumado para roubo tentado e a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA

A

jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso

Especial

Repetitivo

1.499.050/RJ, pela Terceira Seção,

que

deve

ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário “segurar” na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo:

dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não

seja

mansa

e

pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.

(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)

EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO ? DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

- SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente.

2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.

3. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.

(...)

(2020.01392668-38, 213.082, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

Ora, conforme depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e documentos acostados nos autos (termo de apreensão de objeto, Num. 27640323 - Pág. 24), observo que houve a inversão da posse do bem da vítima para a do apelante, pois anunciou o assalto, sendo-lhe entregue todo o dinheiro e o celular da loja. Inclusive foi preso em flagrante na posse dos bens subtraídos.

Para corroborar, coleciono os depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas, extraídos da sentença (Num. 27640410 - Págs. 2 a 3):

Em audiência perante este Juízo, a vítima JACKELINE SOUSA TRINDADE alegou o que segue: estava trabalhando na farmácia como balconista quando o acusado chegou e perguntou se tinha esparadrapo, tendo indicado a ele o local; na volta, o acusado anunciou o assalto à depoente, e ela entregou todo o dinheiro e o celular da loja; ela foi levada para a parte de trás da farmácia e ele foi embora; o acusado estava com uma arma de fogo, que depois soube se tratar de um simulacro; não havia clientes no momento do assalto; acredita que o valor subtraído foi aproximadamente trezentos reais; levou o celular da farmácia e mais dois desodorantes; o acusado saiu da loja, e a patroa da vítima chegou logo em seguida na loja e, aproximadamente sete minutos depois, o acusado foi preso; na delegacia, a vítima visualizou o acusado e ele estava sozinho.

Por sua vez, foi ouvida a vítima BRENO GUIMARÃES LISBOA MARTINS, que relatou o seguinte: é um dos proprietários da farmácia assaltada; no dia dos fatos, o depoente chegou com sua esposa na farmácia e avistaram um cidadão saindo do local em atitude suspeita; sua esposa desceu do veículo para ficar no estabelecimento, quanto o depoente seguiu para um outro ponto comercial de propriedade deles; em seguida, a sua esposa ligou para o depoente informando sobre o ocorrido e este saiu dirigindo em busca do suspeito; fez algumas rondas, e a polícia foi avisada do assalto, sendo que o declarante passou a acompanhar a viatura policial; o acusado foi encontrado próximo à escola Nagib Coelho no bairro do Sideral, já trajando outra vestimenta, diferente da que ele aparece na imagem das câmeras de segurança; ele ainda estava na posse de bens subtraídos; o acusado tinha colocado outra blusa em cima da que ele estava, guardou o boné dentro da mochila, onde também estava o celular da farmácia, desodorantes e dinheiro; ele foi preso aproximadamente a oitocentos metros a um quilômetro de distância, forneceu as imagens das câmeras de segurança à polícia.

A testemunha EDIVALDO JOSÉ ARAÚJO PINA, 2º Sargento PM/PA, relatou o que segue: foram acionados por uma funcionária do estabelecimento, que chamou os policiais que passavam pela rua da farmácia; de posse das características, saíram em buscas do acusado; em determinado ponto, quando o acusado avistou a viatura, saiu correndo e os policiais resolveram abordar; quando foi alcançado, verificaram que ele tinha vestido outra camisa por cima da camisa descrita pela vítima, e na mochila do acusado, foram encontrados os bens subtraídos; a funcionária reconheceu o acusado perante os policiais; no momento da abordagem, apareceu um rapaz que era o proprietário da farmácia e mostrou a filmagem da farmácia; foi apreendido um simulacro com o acusado.

Por fim, a testemunha BENILSON DE CARVALHO BALIEIRO, 3º Sargento PM/PA narrou o seguinte: estavam em rondas no bairro do Sideral, quando, ao passar em frente a uma farmácia, foram acionados por populares, que informaram que um cidadão havia acabado de assaltar o local; deram características do suspeito e os policiais seguiram em ronda; próximo a uma escola Nagib, a três ou quatro quarteirões da farmácia, o acusado foi encontrado com os produtos do roubo e um simulacro, em uma mochila; nesse momento, o proprietário da farmácia chegou ao local e identificou ele; ao voltar para a farmácia, a moça que atendia na farmácia reconheceu o acusado.

(...)<sic>

Não subsiste, por conseguinte, o argumento recursal relativo à não consumação do delito de roubo.

03 – DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto verifico que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Na segunda fase, o juízo sentenciante, escorreitamente, reconheceu a agravante da reincidência (condenação penal no processo nº 00044098720168140100, transitada em julgado em 16/04/17) e a atenuante da confissão, sendo realizada a devida compensação, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Logo, não há nenhum equívoco a reparar.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena do crime de falsa identidade.

2. O recorrente foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão por receptação e a 3 meses e 15 dias de detenção por falsa identidade, ambos em regime aberto. A defesa alega violação dos arts. 65, III, e 67 do Código Penal.

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena, considerando que o recorrente não é multirreincidente.

4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 585, estabeleceu que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, exceto em casos de multirreincidência.

5. No caso dos autos, o recorrente possui apenas uma condenação anterior transitada em julgado, não se caracterizando a multirreincidência, o que permite a compensação integral.

6. Sendo a reincidência e a confissão espontânea igualmente preponderantes, impõe-se sua compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena.

7. Ressalte-se que a pena do crime de receptação (art. 180 do CP) permanece inalterada, uma vez que em relação a este delito não houve confissão pelo réu, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido.

Recurso provido para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do crime de falsa identidade para 3 meses de detenção.

(REsp n. 2.053.446/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por fim, destaco que mesmo que houvesse outra circunstância atenuante esta não poderia conduzir a pena baixo do mínimo legal, por óbice da Súmula n
231 do STJ.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026